Tribunal: STF
Processo: RE 1418291
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA/MG. DIREITO AO APOSTILAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APOSTILAMENTO - MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO - OFENSA AOS PRIMADOS DA EFICIÊNCIA E DA IMPESSOALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A autonomia dos entes federados municipais, relativamente ao disciplinamento de matéria concernente ao seu funcionalismo (art. 30, I, e 39, da CF, e art. 171, I, ‘e’, da CEMG), encontra limitação nos primados administrativos insculpidos no art. 37, ‘caput’, da Constituição Federal, e no art. 13, ‘caput’, da Constituição Estadual, em especial nos princípios da eficiência e da impessoalidade, inclusive à luz do princípio da simetria com o centro. 



    2. O instituto do apostilamento, ao assegurar ao servidor público a percepção de remuneração distinta daquela destinada ao cargo efetivo no qual investido, garantindo-lhe o percebimento do montante fixado para o cargo comissionado que ocupou por determinado período de tempo, ofende diretamente os primados da eficiência e da impessoalidade. 



    3. Declarada, pelo Órgão Especial, em controle concentrado, a inconstitucionalidade dos dispositivos de lei do Município de Santa Vitória que conferiu aos seus servidores direito ao apostilamento, há de ser mantida a sentença que determinou a cessação do pagamento da benesse. 



    4. Recurso não provido” (fls. 2-3, vol. 67).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30 e os arts. 37 e 39 da Constituição da República.



    Sustentam que “o instituto do apostilamento, ao contrário do que erroneamente concluiu o acórdão ora recorrido, não foi abolido do ordenamento jurídico constitucional, tendo em vista que se mostra compatível com a Constituição Federal” (fl. 10, vol. 54).



    Argumentam que “o apostilamento (previsto na legislação municipal), mesmo após a Emenda Constitucional n. 19/98 não afronta o interesse público, e, embora tenha sido abolido na Constituição Estadual de Minas Gerais, o mesmo pode ser disciplinado pelas leis dos entes públicos municipais, por força artigos 18, 29. 30, inciso 1 e 39, da Constituição da República” (fl. 11, vol. 54).



    Afirmam que “esta Suprema Corte Constitucional já apreciou a matéria idêntica destes autos em outras oportunidades, notadamente quando do julgamento do TEMA 41” (fl. 13, vol. 54).



    Pedem “o conhecimento do presente Recurso para: a) Reconhecer a existência de repercussão geral, determinando-se, o sobrestamento do apelo, nos termos do 1.030, inciso III do CPC. b) Conferir provimento ao Recurso, no mérito, reconhecendo a violação aos artigos 30, inciso I, 37 e 39 da Constituição da República, nos termos propugnados no presente recurso” (fls. 15-16, vol. 54).



    3. Em 10.2.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Objetiva o autor, em suma, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.874/2005, bem como da Lei Municipal n. 2.752/2012, que previram no âmbito do Município de Santa Vitória o benefício concernente ao apostilamento, por alardeada inobservância à Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n° 57/2003, e, por conseguinte, a anulação do pagamento vertido aos referidos servidores, com a consequente condenação ao ressarcimento dos montantes indevidamente auferidos. A controvérsia reside, portanto, na análise da higidez do apostilamento instituído no âmbito do Município de Santa Vitória, seja pela Lei Municipal n. 1.874/05, que alterou a Lei Complementar Municipal n. 970/91, seja pela Lei Municipal n. 2.752/2012, que alterou a Lei Complementar Municipal n. 2.529/2001, passando a assim prever, em semelhante redação, ‘in verbis’: (...) Acerca da matéria analisada - (in)constitucionalidade de dispositivo de lei municipal que institui, em benefício dos servidores públicos da municipalidade, o apostilamento, sempre assimilei o entendimento no sentido de competir aos entes federados legislar acerca dos direitos e deveres dos servidores públicos a eles vinculados, à luz dos ditames insertos nos artigos 30, I, e 39, da Carta Republicana, e do artigo 171, I, ‘e’, da Constituição Estadual, razão pela qual concluí até recentemente, em diversas oportunidades, pela inexistência de óbice ao estabelecimento, em âmbito municipal, da benesse analisada, mormente porque inaplicável aos entes municipais as alterações trazidas, em âmbito estadual, pela Emenda Constitucional n. 57/2003. Contudo, depois de muito refletir sobre a questão, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.19.061803-31000, atuando como membro do colendo Órgão Especial deste Sodalício - e apreciando, justamente, a constitucionalidade dos dispositivos legais questionados no presente feito -, revi o posicionamento até o momento assimilado, para adotar o entendimento no sentido de que a autonomia dos entes federados municipais, relativamente ao disciplinamento de matéria concernente ao seu funcionalismo (art. 30, I, e 39, da CF, e art. 171, I, ‘e’, da CEMO), encontra limitação nos primados administrativos insculpidos no art. 37, ‘caput’, da Constituição Federal, e no art. 13, ‘caput’, da Constituição Estadual, em especial nos princípios da eficiência e da impessoalidade, inclusive à luz do princípio da simetria com o centro (...)” (fls. 5-6, e-doc. 51).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a compatibilidade do instituto da estabilidade financeira com a Constituição da República de 1988 e firmou entendimento pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    Nesse sentido, também, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. (...) 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). (...) 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 5.441, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.11.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 1.145, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS REFERENTES ÀS VANTAGENS NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR, NA MESMA PROPORÇÃO. 1. Configurada situação de pagamento de vantagem pessoal, na qual se enquadra o princípio da 'estabilidade financeira', e não da proibição constitucional de vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição da República. 2. Previsão legal que não iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal. Precedentes 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 1.264, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.2.2008).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.167.767, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.2.2023; RE n. 1.286.426, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.6.2022; e RE n. 1.248.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.6.2021.



    O acórdão recorrido, ao assentar a “(in)constitucionalidade de dispositivo de lei municipal que institui, em benefício dos servidores públicos da municipalidade, o apostilamento”, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Ademais, esse Supremo Tribunal Federal tem pacificada jurisprudência, após julgamento do RE 563.965-RG, sob a sistemática da repercussão geral, pela constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira, não havendo, no entanto, direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos: (...)” (fl. 6, e-doc. 69).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora